Tribunal: TJDFT
Processo: 0731027-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. EQUIVALENTE AO FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS. EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.
1. A penhora de recebíveis de cartão de crédito é uma modalidade que se assemelha à penhora sobre o faturamento da empresa, sendo ambas medidas de constrição patrimonial utilizadas no contexto da execução.
2. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a pesquisa junto às intermediadoras de recebíveis permitirá a localização de bens não encontrados nas diligências anteriormente realizadas, não se vislumbra a utilidade da diligência pleiteada, mormente quando a parte agravante apenas indica, exemplificativamente, administradoras de cartões de créditos e débitos, sem demonstrar, minimamente, a existência de vínculo entre a agravada e as referidas instituições.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.